Tribunal: TJSP
Processo: 1003916-79.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Irresignação do réu com relação à procedência da ação, tendo em vista seus direitos hereditários sobre o bem - Autores que comprovam a posse do bem desde 2007 e o esbulho praticado pelo réu – Posse dos autores garantida por Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios firmada entre os autores e o pai do réu,

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Irresignação do réu com relação à procedência da ação, tendo em vista seus direitos hereditários sobre o bem - Autores que comprovam a posse do bem desde 2007 e o esbulho praticado pelo réu – Posse dos autores garantida por Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios firmada entre os autores e o pai do réu, falecido - Sentença mantida.

Recurso não provido.